Tribunal: TJPA
Processo: 0802048-79.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6097 - Aposentadoria Urbana (Art. 48/51)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802048-79.2021.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO LUIS VIEIRA GUSMAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. MORA ADMINISTRATIVA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO. READEQUAÇÃO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e recurso de apelação cível interpostos pelo Estado do Pará e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV/IGEPPS) contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, danos morais e tutela antecipada, ajuizada por Antônio Luis Vieira Gusmão, condena os réus a concluir, em 30 dias, o processo administrativo de aposentadoria nº 1015068/2016 (protocolado em 14/06/2016), readequar o desconto previdenciário para incidir à alíquota de 14% apenas sobre o valor que exceder o teto do RGPS, restituir a diferença dos valores descontados a maior a partir do 91º dia do protocolo, indenizar danos morais em R$ 5.000,00 e pagar honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a demora na conclusão do processo administrativo de aposentadoria configura mora administrativa ilícita; (ii) estabelecer se a mora prolongada gera dano moral indenizável; (iii) determinar se é devida a readequação dos descontos previdenciários e a repetição do indébito a partir do 91º dia do protocolo do requerimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia administrativa por período prolongado, sem demonstração de causa impeditiva, suspensiva ou justificativa idônea, revela lapso temporal incompatível com a cláusula de duração razoável e com o dever de boa administração, sobretudo em procedimento previdenciário de alta relevância social.

O marco normativo estadual que protege o servidor a partir do 91º dia do protocolo evidencia juízo legislativo de intolerância à demora e não legitima a perpetuação do processo administrativo inconcluso, nem converte a omissão estatal em situação juridicamente aceitável.

A fragmentação interna da Administração ou a alegação de atuação de “outro órgão” não afasta a exigibilidade do dever de decidir, pois a organização administrativa integra o domínio de auto-organização estatal e não pode ser oposta ao administrado como justificativa para o não julgamento do pedido.

A determinação judicial de conclusão do processo em prazo certo constitui controle típico da omissão administrativa e não invade o mérito do ato de aposentadoria, pois apenas compele a Administração a praticar o ato devido (proferir decisão), sendo proporcional o prazo de 30 dias e a multa cominatória fixada, ante o histórico de mora.

A manutenção de descontos previdenciários em desfavor do servidor, após ultrapassado o 91º dia sem decisão e persistindo a inércia, não pode gerar vantagem contributiva ao Estado, sendo devida a readequação do desconto para incidir à alíquota de 14% apenas sobre o valor que exceder o teto do RGPS e a restituição dos valores descontados a maior no período delimitado no título judicial.

A mora administrativa prolongada por anos, com estado contínuo de incerteza jurídica e repercussões patrimoniais reconhecidas na condenação (descontos indevidos), ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral, sendo adequado e proporcional o quantum fixado em R$ 5.000,00, com função compensatória e pedagógica.

A jurisprudência do STJ admite indenização por demora injustificada na apreciação de aposentadoria quando configurada situação lesiva qualificada, cabendo manter a conclusão sentencial diante do quadro fático reconhecido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária confirmada.

Tese de julgamento
:

A demora prolongada e injustificada na conclusão de processo administrativo de aposentadoria configura mora administrativa ilícita e autoriza ordem judicial para que a Administração decida em prazo certo, sem invasão do mérito do ato administrativo.

Ultrapassado o marco temporal de proteção ao servidor previsto na normativa estadual e persistindo a inércia administrativa, é devida a readequação dos descontos previdenciários e a repetição do indébito pelos valores descontados a maior no período fixado no título judicial.

A mora administrativa qualificada e duradoura, com prolongada incerteza jurídico-funcional e repercussão patrimonial, configura dano moral indenizável, devendo a indenização observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 18; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 487, I, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.730.704/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08.04.2019, DJe 15.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29.05.2018; STJ, REsp 1.894.730/RO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível
interposto por
Estado do Pará e Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará -- IGEPPS
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela Antecipada
, ajuizada por
Antônio Luis Vieira Gusmão,
em face dos ora apelantes, julgou procedentes os pedidos autorais, conforme parte dispositiva, transcrita in verbis (Id. 29894265 - p.1/6):

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ANTONIO LUIS VIEIRA GUSMÃO nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1. CONDENAR os réus ESTADO DO PARÁ e IGEPREV a CONCLUIR o processo administrativo de aposentadoria do autor (processo nº 1015068/2016), no prazo de 30 (trinta) dias, com a readequação do desconto previdenciário para o percentual de 14% do valor que exceder o teto estabelecido para os benefícios do RGPS, nos termos do artigo 40, §18 da CF, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 2. CONDENAR solidariamente os réus ao pagamento da diferença de valores descontados a mais em sua contribuição previdenciária a partir do 91º (nonagésimo primeiro dia) do protocolo do pedido de aposentação, a título de repetição de indébito, devidamente corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora aplicados às suas dívidas, contados a partir da citação; 3. CONDENAR os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta sentença e juros de mora da caderneta de poupança desde a citação; 4. CONDENAR os réus solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Sem custa pelos Requeridos, uma vez que, por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública, são isentos, não tendo nada a restituir em favor da parte Autora, pois se encontra sob o pálio da Justiça Gratuita (...)”

Inicialmente, Antônio Luis Vieira Gusmão relata que é professor concursado desde 1986 da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Pará (SEDUC-PA) e que no dia 14/06/2016 protocolou pedido de aposentadoria por tempo de serviço no processo administrativo de nº 1015068/2016.

Contudo, relatada que mesmo após decorridos 05 (cinco) anos do protocolo do referido pedido, o processo administrativo não foi finalizado, além disso alega que sofre tributação indevida visto que passou a recolher de 11% para 14% a partir de abril de 2020, sendo que relata que deveria contribuir 14% apenas sobre o valor que excede o limite máximo para os benefícios no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Dessa forma, Antônio Luis Vieira Gusmão ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela Antecipada para que possa ter a resolução do processo administrativo nº 1015068/2016, seja restituído pelos descontos que alega serem indevidos e por danos morais com urgência. (Id. 29894183 – p. 1/10).

Dessa forma, o Estado do Pará apresentou Contestação impugnando os pedidos feitos na exordial. (Id. 29894198 – p. 1/35).

E o IGEPPS também apresentou Contestação impugnando os pedidos feitos na exordial (Id. 29894200 – p. 1/24).

Em decisão interlocutória, o Juízo de piso indeferiu o pedido liminar. (Id. 29894204 – p. 1/3).

Assim, Antônio Luis Vieira Gusmão ofereceu Réplica à Contestação ratificando os pedidos feitos na inicial. (Id. 29894207 – p. 1/3).

A sentença foi proferida, julgando procedentes os pedidos autorais, conforme parte dispositiva transcrita alhures. (Id. 29894265 - p.1/6).

Inconformados, o Estado do Pará e o IGEPPS interpuseram
Recurso de Apelação
sustentando em síntese que: a) não houve violação ao princípio da razoável duração do processo; b) inexiste danos morais; c) que inexiste direito à Restituição de Contribuição Previdenciária e que o Recurso seja provido para reformar a sentença combatida. (Id. 29894267 – p. 1/8).

Não foram apresentadas contrarrazões – Id. 31196998.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação – id. 31270164.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e da
remessa
necessária.

II – Mérito

Cuida-se de Remessa Necessária e APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESTADO DO PARÁ e IGEPREV (IGEPPS, na peça recursal), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que JULGA PROCEDENTES os pedidos formulados por ANTONIO LUIS VIEIRA GUSMÃO, determinando a conclusão do processo administrativo de aposentadoria (nº 1015068/2016) em 30 dias, a readequação do desconto previdenciário para incidir à alíquota de 14% apenas sobre o valor que exceder o teto do RGPS, a repetição do indébito a partir do 91º dia do protocolo do requerimento, indenização por dano moral em R$ 5.000,00, e condenação em honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A controvérsia recursal gravita em torno de três eixos:

(i) se há mora administrativa ilícita na conclusão do processo de aposentadoria;

(ii) se a mora gera dano moral indenizável; (iii) se é devida a restituição/readequação de descontos previdenciários.

Nota-se que a questão central não reside na abstrata complexidade do ato de aposentadoria, mas na verificação, à luz do caso concreto, de um lapso temporal objetivamente incompatível com a cláusula constitucional de eficiência e de duração razoável dos processos, inclusive os administrativos, sem que os réus tenham demonstrado, por prova minimamente idônea, motivo impeditivo, suspensivo ou justificante proporcional à extensão da inércia.

Consta dos autos que o requerimento administrativo de aposentadoria é protocolado em 14/06/2016 e, ao tempo do ajuizamento (e por longo período subsequente, conforme reconhecido na própria sentença), ainda não há decisão administrativa conclusiva, circunstância que excede, com larga margem, qualquer padrão de razoabilidade, sobretudo quando se trata de prestação previdenciária de alta relevância social e de intenso impacto na vida funcional e financeira do servidor.

A invocação, pelos apelantes, da norma constitucional estadual que assegura ao servidor o direito de não comparecer ao trabalho a partir do 91º dia do protocolo do requerimento não opera, como pretendido, para legitimar a perpetuação do procedimento administrativo, tampouco para transformar o decurso de tempo em salvo-conduto para a omissão estatal.

Ao revés, esse marco normativo revela um juízo legislativo expresso de intolerância à demora e de proteção ao servidor diante da inércia administrativa, funcionando como um “limiar constitucional de proteção” contra a perpetuação do estado de pendência. E se o ordenamento estadual antecipa a proteção funcional do servidor após o 91º dia, com maior razão não se admite que a Administração, sem decisão e sem motivação idônea, mantenha indefinidamente o processo inconcluso, exportando para o jurisdicionado o custo integral da própria desorganização procedimental.

De igual modo, não procede a tentativa de deslocar a responsabilidade para “outro órgão”, como se a fricção interinstitucional pudesse dissolver a exigibilidade do dever de decidir. A sentença, com acerto, reconhece a responsabilidade solidária dos réus na condução e finalização do procedimento, exatamente porque a tramitação do pedido não é um fim em si mesmo: é instrumento para a entrega de um resultado jurídico. Se a Administração se organiza por repartições e entidades, isso pertence ao seu domínio de auto-organização e não pode repercutir contra o administrado como justificativa para o não decidir.

Quanto à determinação de conclusão do processo em prazo certo, trata-se de providência típica e adequada do controle jurisdicional da omissão administrativa, pois não invade o mérito administrativo nem substitui a Administração na concessão do benefício, limitando-se a compelir o Poder Público a praticar o ato devido — decidir.

O prazo de 30 dias fixado pelo Juízo, com multa cominatória calibrada, guarda proporcionalidade com o histórico de mora reconhecido e com a necessidade de eficácia prática da tutela.

No ponto relativo aos descontos previdenciários e à repetição do indébito, a insurgência recursal igualmente não prospera. Explico.:

A sentença não se estrutura em “criação judicial” de imunidade, mas no reconhecimento de que, ultrapassado o marco constitucional estadual do 91º dia sem decisão e persistindo a inércia, a Administração não pode manter, em desfavor do servidor, um regime de descontos que se revela incompatível com o próprio estado jurídico anômalo por ela produzido: a pendência indefinida do ato de aposentadoria, somada à autorização normativa de afastamento, não pode converter-se em vantagem fiscal ou contributiva para o Estado, sobretudo quando a própria mora é imputada aos réus e quando a situação prolongada impacta diretamente a esfera patrimonial do autor.

Nessa linha, a repetição do indébito “a partir do 91º dia” não premia o particular, mas sanciona — em chave restitutória — a continuidade de descontos a maior durante período em que a Administração já deveria ter concluído a análise e definido o enquadramento do servidor, não sendo juridicamente tolerável a perpetuação do “custo contributivo” sem desfecho administrativo.

A tese recursal de que o art. 40, §18, da Constituição Federal somente se aplicaria a inativos, por si só, não afasta a conclusão sentencial, por duas razões decisivas extraídas dos autos:
primeiro
, porque a readequação do desconto está atrelada à própria conclusão do processo e à correção de um estado de coisas irregular mantido pela Administração, não se tratando de equiparação abstrata e permanente, mas de adequação consequencial ao atraso antijurídico;
segundo
, porque o objeto da condenação inclui a devolução de valores “descontados a mais”, e o próprio título judicial delimita o marco temporal e o modo de cálculo, de modo que a discussão recursal, para infirmar o julgado, exigiria demonstrar — com base em elementos concretos do caso — a correção estrita dos descontos efetuados no período, ônus do qual os apelantes não se desincumbem, limitando-se a tese genérica de inaplicabilidade e a remissões abstratas ao princípio da legalidade.

No tocante ao
dano moral
, a apelação insiste em reduzi-lo à categoria do mero dissabor, pretendendo exigir prova específica do abalo. Entretanto, o caso dos autos ostenta singular gravidade e densidade lesiva: não se está diante de atraso episódico ou de disfuncionalidade momentânea, mas de mora prolongada por anos, com estado contínuo de incerteza jurídica e funcional e com repercussões patrimoniais diretas, reconhecidas pela própria sentença ao apontar descontos indevidos e ilegais durante o período.

Nesse contexto, o dano moral decorre da violação qualificada aos deveres de boa administração, eficiência e segurança jurídica, com prolongamento temporal bastante para ultrapassar o tolerável, afetando direitos da personalidade pela angústia e instabilidade inerentes ao “não decidir” estatal quando o tempo, aqui, é elemento de dano. A sentença fixa o quantum em R$ 5.000,00, valor que se mostra comedido, proporcional e compatível com a função compensatória e pedagógica, não havendo, nas razões recursais, demonstração de descompasso manifesto que autorize intervenção revisora.

Por fim, inexiste razão para modificação da verba honorária tal como fixada, porquanto a sentença estabelece percentual expresso, dentro da moldura legal, e a insurgência recursal é global e desprovida de lastro concreto suficiente para infirmar os fundamentos e a sucumbência delineados no decisum. Mantida a sentença integralmente, preservam-se, por consequência lógica, os consectários nela estabelecidos.

No que diz respeito ao cabimento da indenização por dano moral em caso de
demora
na apreciação de pedido de
aposentadoria
, o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a
demora
injustificada da Administração em analisar o
requerimento
de
aposentadoria

somente gera o dever de indenizar o servidor, caso ele tenha sido obrigado a permanecer no exercício de suas atividades
.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
APOSENTADORIA
. CONCESSÃO. ATRASO INJUSTIFICADO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
demora
injustificada da Administração em analisar o
requerimento
de
aposentadoria
[...] gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes: STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011; AgRg no REsp 1.260.985/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012; REsp 1.117.751/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2009" ( AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA . TURMA, DJe 29/05/2018) (...) ( AgInt no REsp n. 1.730.704/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 15/4/2019.) – grifo nosso.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA
DEMORA
INJUSTIFICADA NA CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA
. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, SOBRE QUESTÕES RELEVANTES À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, OPORTUNAMENTE ALEGADAS PELA ORA RECORRENTE, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015 . II. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida pela parte recorrente em face do Estado de Rondônia e do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, em face de alegada
demora
injustificada para o deferimento de seu pedido administrativo de concessão de
aposentadoria
, que teria sido formulado em 30/10/2014 e deferido em 12/08/2016, e de seu pedido de afastamento do trabalho, para aguardar a
aposentadoria
em casa. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência da ação. III . Contra o acórdão que julgara a Apelação, a ora recorrente opôs Embargos de Declaração, apontando a existência de omissões, notadamente em relação à existência de "dano moral decorre do fato da Embargante ter tido que continuar laborando, muito embora já preenchesse os requisitos para
aposentadoria
, o que, nas palavras do Ministro Luiz Fux, quando ainda do STJ, no julgamento do RESP nº 952.705 - MS, 'configura ato lesivo ao interesse da parte e à livre manifestação de vontade'". IV. Os Embargos de Declaração foram rejeitados, sem esclarecimento quanto aos apontados vícios . Conquanto afirme o acórdão recorrido, genericamente, que, "por se tratar de ato complexo, o pedido de
aposentadoria
não pode ser analisado de imediato pela Administração, pois demanda a atuação de vários órgãos, sendo necessário exame da vida funcional e contributiva do servidor, razão pela qual somente a
demora
excessiva e injustificada pode ser tida como ilegal e acarretar eventual responsabilização da Administração", deixou de analisar, no caso concreto - em face de precedente do STJ, invocado pela recorrente -, diante dos fatos e das provas dos autos, se a
demora
foi justificada ou não, inclusive quanto à decisão no processo no qual fora requerido, pela servidora, o seu afastamento, para aguardar a
aposentadoria
em casa. V. Constata-se a omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para a solução da controvérsia, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de se pronunciar acerca de algum tópico importante da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição. VI . Para demonstrar a relevância, em tese, das questões suscitadas como omissas, cumpre ressaltar que, na forma da jurisprudência do STJ, "a
demora
injustificada da Administração em analisar o
requerimento
de
aposentadoria
- no caso, mais de 1 (um) ano - gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes: STJ, REsp 968.978/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011; AgRg no REsp 1 .260.985/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012; REsp 1.117 .751/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2009" (STJ, AgRg no REsp 1.469.301/SC, Rel . Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/11/2014). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.730.704/SC, Rel . Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/04/2019; STJ, AgInt no REsp 1.694.600/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/05/2018 . VII. Nesse contexto, não tendo sido apreciadas, no acórdão dos Embargos Declaratórios opostos, em 2º Grau, pela ora recorrente, as alegações por ele expendidas sobre matéria relevante à solução da controvérsia - notadamente quanto à verificação de ser ou não justificada, no caso concreto, a
demora
da Administração para a concessão dos pleitos da
aposentadoria
da recorrente e de seu afastamento do trabalho, para aguardar a
aposentadoria
em casa, o que demandaria o reexame de matéria fática, inviável, em sede de recurso especial - merece ser provido o recurso, reconhecendo-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, com a anulação do acórdão que julgou os Aclaratórios, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que profira nova decisão, com a análise das alegações da recorrente . VIII. Recurso Especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela ora recorrente, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, suprindo os vícios apontados.
(STJ - REsp: 1894730 RO 2020/0235132-9, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Nesse sentido esta Corte de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERCENTUAIS DE 11% E 14%. DESCONTOS EXCEDENTES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DEVENDO A CONTRIBUIÇÃO INCIDIR SOMENTE SOBRE O MONTANTE QUE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO IGEPREV NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e por ntity-person">Marina de Sousa Costa e recurso inominado interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV contra sentença que determinou a conclusão do processo de aposentadoria da servidora no prazo de 45 dias, sob pena de multa, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condenou à devolução de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a demora na concessão da aposentadoria da servidora configura violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo; (ii) estabelecer se há responsabilidade do Estado pelo dano moral suportado pela servidora em razão da demora; (iii) determinar se é devida a restituição dos valores indevidamente descontados da remuneração da servidora a título de contribuição previdenciária e a suspensão da contribuição que excede o teto ficado para o RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demora injustificada na análise e conclusão do pedido de aposentadoria por mais de sete anos viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, assegurados pelos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal; 4. A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando o nexo causal entre a conduta estatal e o dano experimentado pela servidora; 5. O dano moral está configurado diante da demora injustificada da Administração na conclusão dos requerimentos de aposentadoria da parte autora, que ensejou inclusive descontos previdenciários indevidos, prejuízos financeiros e emocionais decorrentes da inércia administrativa; 6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5 .000,00 é adequado e proporcional, considerando a extensão do dano e a necessidade de desestimular condutas semelhantes da Administração Pública; 7. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos, respeitada a prescrição quinquenal, sendo inaplicável a repetição do indébito em dobro, pois não há comprovação de má-fé por parte da Administração; 8. O desconto previdenciário deve incidir apenas sobre o montante que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme previsto no artigo 40, § 18, da Constituição Federal; 9. O recurso inominado interposto pelo IGEPREV não pode ser conhecido, pois há erro grosseiro na sua interposição, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso do Estado do Pará desprovido. Recurso de Marina de Sousa Costa parcialmente provido. Recurso do IGEPREV não conhecido. Tese de julgamento: 1. A demora injustificada na concessão da aposentadoria de servidor público viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. 2 . A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados ao servidor em razão da demora excessiva na análise de seu pedido de aposentadoria. 3. A indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do dano e seu impacto na vida do servidor. 4 . A restituição de valores indevidamente descontados deve respeitar a prescrição quinquenal e incidir apenas sobre valores descontados além do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 5. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em casos de erro grosseiro na interposição do recurso inadequado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, 37, caput e § 6º, 40, § 18. CPC/2015, art. 1.009. CC, art. 398. Súmulas 54 e 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3128, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 18.08 .2004. STJ, REsp nº 1.894.730/RO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22.03 .2022. TJPA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0801348-08.2020.8.14.0049, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2023. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso interposto pelo IGEPREV e CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MARINA DE SOUSA COSTA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17.02.2025.
(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08475454120208140301 25095319, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação interposto por ESTADO DO PARÁ e IGEPREV e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e CONFIRMO a sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA, mantendo-a inalterada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2026